Tribunal: STF
Processo: ARE 935135
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PERDA DE POSTO E PATENTE. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 358. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Márcio Castro Ferreira. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXVI e LIII, e 60, § 4º, da Constituição Federal. 
    Trata-se, na origem, de procedimento instaurado com intuito de decretar a perda do posto de graduação de praça e exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A representação foi julgada procedente para decretar a perda da graduação de praça do representado, ora agravante, e a cassação dos proventos de inatividade. O acórdão está assim ementado:
    “Representação para Perda de Graduação – Policial Militar – Preliminar de ausência de requisitos para instauração da perda de graduação – Rejeitada – Inaplicabilidade da Lei Complementar nº 893/01 nesta seara – Condenação criminal com trânsito em julgado – Competência originária desta Justiça Especializada prevista na Carta Magna – Ofensa aos superiores, à Administração Militar e a Fazenda do Município de Mogi das Cruzes – Comportamento que não se coaduna com o exigido de um policial militar – Ultraje ao decoro da classe – Conduta delitiva perpetrada em situação de atividade – Cassação dos proventos – Representação que comporta provimento.”
     Irresignado, o recorrente interpôs recurso extraordinário no qual questiona a competência da Corte Militar para decidir sobre a cassação de benefício previdenciário. Sustenta, em síntese, a violação do postulado do Juiz natural ante a incompetência da Justiça Militar para decidir sobre a cassação dos proventos e a violação do direito adquirido à manutenção dos proventos de inatividade. Requer o provimento do recurso extraordinário para afastar a pena de cassação de proventos. 
    Inadmitido na origem, subiram os autos por força de agravo.
    Aplicada a sistemática da repercussão geral e devolvido o recurso à origem para os fins dos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015, considerado o RE 601.146-RG/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, retornam os autos a esta Suprema Corte, com a informação de que a questão em exame é distinta da veiculada no citado paradigma.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos do recurso extraordinário, bem como à luz da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, concluo assistir razão ao recorrente.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação” (Tema nº 358 da repercussão geral). 
    Na linha do decidido ao julgamento do paradigma, os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal não dispõem de competência para, nos processos autônomos para reconhecimento de perda de graduação de praça, decidirem sobre questão previdenciária, razão pela qual no qual, provido o recurso extraordinário, para excluir a reforma concedida pelo acórdão recorrido. Eis a ementa do paradigma:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 358. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO AUTÔNOMO DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA AO POLICIAL AFASTADO. 1. Cuida-se, na origem, de Representação apresentada perante Tribunal de Justiça, mediante a qual se requereu a perda da graduação da praça e a exclusão dos quadros da polícia militar de agente policial condenado pela prática dos crimes de concussão e prevaricação. 2. O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a Representação, no sentido de se decretar a reforma disciplinar do policial em questão, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O afastamento da corporação fundamentou-se no fato de que sua conduta ofendeu o decoro da classe e o pundonor policial militar. Por outro lado, considerando que, por mais de vinte anos de atividade na corporação, não registrava sanções disciplinares e constavam em seu favor inúmeros elogios e medalhas por serviços prestados, o Tribunal decidiu conceder-lhe o benefício previdenciário. 3. O art. 102 do Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) estabelece que a condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das Forças Armadas. 4. O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que ‘compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças’. 5. O texto constitucional não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, § 4º da CF. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico. 6. A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação, aplicada após procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. 7. Em relação à questão constitucional com repercussão geral reconhecida, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação. 8. A reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e patente de militar, e está fora do âmbito de competência atribuído pela Constituição Federal, no art. 125, § 4º, ao Poder Judiciário. Assim, neste caso concreto, o acórdão recorrido, ao decidir pela reforma compulsória do militar, ofendeu não apenas o art. 125, § 4º, da Constituição Federal, como também o princípio da separação de poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação. 9. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para excluir a reforma concedida pelo acórdão recorrido. Tese de repercussão geral: ‘A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação’.” (RE 601146, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(A) P/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 21.10.2020).
    Nesse contexto, ao decidir pela cassação dos proventos de inatividade do agravante, o Tribunal de origem contrariou a orientação firmada no julgamento do Tema nº 358 da repercussão geral. Nesse sentido: ARE 1.317.574/SP, Re. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.4.2021; ARE 1.307.990/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19.02.2021; e ARE 1.277.120/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14.6.2021.
    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a pena de cassação de proventos determinada no acórdão recorrido.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora